Tribunal: TJSP
Processo: 2257335-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência – Deferida apenas a produção de prova pericial grafotécnica – Magistrado que é o destinatário da prova – Princípios do livre convencimento e da discricionariedade - Partes que já tiveram a oportunidade de juntar a documentação que consideraram cabível - Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência – Deferida apenas a produção de prova pericial grafotécnica – Magistrado que é o destinatário da prova – Princípios do livre convencimento e da discricionariedade - Partes que já tiveram a oportunidade de juntar a documentação que consideraram cabível - Recurso desprovido.